Tribunal: TJSP
Processo: 1020120-43.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Competência – Cobrança - Contrato bancário - Competência da Segunda Subseção de Direito Privado – Recurso não conhecido, determinando-se a remessa dos autos a uma das Câmaras daquela Subseção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020120-43.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, é
apelado ALAN KARDEC SARMENTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos
para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020120-43.2020.8.26.0100
Apelante: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
S/A
Apelado: Alan Kardec Sarmento da Silva
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a Instância: Regis de Castilho Barbosa Filho
VOTO No 39749
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Competência
Cobrança -
Contrato bancário - Competência da Segunda Subseção
de Direito Privado Recurso não conhecido, determinando-
se a remessa dos autos a uma das Câmaras daquela
Subseção.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ré às fls.
234/239 contra a r. sentença de fls. 225/227, cujo relatório se adota,
que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de
débito para declarar a prescrição dos débitos e, consequentemente,
sua inexigibilidade, condenando a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, e honorários sucumbenciais arbitrados em 10%
sobre o valor da causa.
2.
A ré opôs embargos de declaração às fls. 230/231, acolhidos,
nos termos da r. decisão de fls. 232, cujo teor integra o item supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Irresignada, insurge-se a apelante contra o valor arbitrado a
título de honorários sucumbenciais, que atinge o montante de R$
5.345,45, mostrando-se, alegadamente, exorbitantes, diante da baixa
complexidade da presente demanda, pugnando pela redução do
quantum arbitrado a este título.
FUNDAMENTOS.
4.
O recurso não pode ser conhecido.
5.
O caso envolve declaração de inexigibilidade de contrato de
empréstimo bancário contraído junto ao Banco Santander pelo autor,
em razão de sua prescrição, posteriormente objeto de contrato de
cessão de crédito em favor da apelante.
6.
Aplica-se, pois, o artigo 5o, inciso II.4 da Resolução 623/13 desta
E. Corte (ações relativas a contratos bancários), não sendo esta C. 2a
Câmara, s.m.j., competente para o julgamento do feito.
7.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso
e determino a remessa dos autos a uma das Câmaras da Subseção
de Direito Privado II, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR